Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO PELO ADQUIRENTE.JUROS. TERMO INICIAL.
Não ofende a coisa julgada a inclusão de juros moratórios não previstos na sentença, por se tratar de consectário legal da condenação. Tratando-se de resilição por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.